Tribunal: TJSP
Processo: 4003332-22.2013.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.